Tribunal: TJMT
Processo: 1011603-20.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011603-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVELIZE BENEDITA FIGUEIREDO NEVES - CPF: 015.004.991-96 (APELADO), ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), M. R. F. N. D. S. - CPF: 069.616.891-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EVELIZE BENEDITA FIGUEIREDO NEVES - CPF: 015.004.991-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO –

INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5
o
, INCISO XLIX, DA CRF/1988 –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5
o
, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF.

Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie.

Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Indenizatória n.

1011603-20.2018.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e no pagamento de indenização por danos materiais, consistente no pensionamento do valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, tudo em benefício da parte Autora, neste último caso, até que ela complete 25 (vinte e cinco) anos, em razão do falecimento do seu genitor, enquanto preso provisoriamente no Presídio Carumbé, nesta cidade.

O Recorrente argumentou, em síntese, que a morte do detento decorreu de uma briga com outros detentos, de modo que não tem relação com o dever estatal de vigilância dos reeducandos, logo, não há que se falar em responsabilidade estatal, por falecer o nexo causal entre o evento e os danos experimentados pela Apelada.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes e afastar a condenação imposta, ou, ainda, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A Apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões ao Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação Indenizatória n.

1011603-20.2018.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Recorrente no pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e no pagamento de indenização por danos materiais, consistente no pensionamento do valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, tudo em benefício da parte Autora, neste último caso, até que ela complete 25 (vinte e cinco) anos, em razão do falecimento do seu genitor, enquanto segregado provisoriamente no Presídio Carumbé, nesta cidade.

Os autos demonstram que a parte Autora
, M. R. F. N. D. S, representada por sua genitora Evelize Benedita Figueiredo Neves,
ajuizou a sobredita ação, objetivando fossem reparados os danos morais e materiais, sofridos em razão do falecimento do seu genitor, a pessoa de Ricardo Gomes dos Santos, morto no interior do Presídio Carumbé.

A petição inicial noticia que

(...)

O falecido estava preso provisoriamente há 09 meses nas dependências da Cadeia Pública “Carumbé” em Cuiabá MT, e estranha e mal explicadamente, no dia 11/02/2013, em circunstancias até hoje não esclarecidas cabalmente pelo Estado de Mato Grosso, veio a falecer dentro do presídio supramencionado.

A família do falecido RICARDO GOMES DOS SANTOS só ficou sabendo da sua morte quando o corpo já se encontrava no Instituto Médico Legal, momento em que foram até lá fazer o reconhecimento do corpo que se encontrava na câmara fria daquela instituição. Pasme Excelência, enquanto o Laudo do IML diz que a
causa mortis
foi sem sinais de morte violenta, a família contesta veementemente, pois ao verem o corpo ficaram assustados, já que o mesmo estava todo machucado, com os punhos e tornozelos com sinais de amarrado, com o joelho direito todo com hematomas e ferimentos, machucados no tornozelo esquerdo, enfim, não parecia nada com morte natural DOC. 04. Já o IML/MT disse que fora por causas indeterminadas DOC. 03.

A parte Autora sustentou, então, que essa
situação fez surgir a responsabilidade estatal pelo evento danoso, em razão da não observância do dever de proteção da integridade física e moral do preso.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade do Requerido, ora Recorrente, pelo evento danoso e julgou, parcialmente, procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o que faço para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à autora Mirelly Rayane Figueiredo Neves dos Santos:

a)

à título de indenização por dano moral, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009;

b)

à título de danos materiais, pensão mensal, a partir desta data, no importe de 2/3 do salário mínimo vigente, até Mirelly Rayane Figueiredo Neves dos Santos completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. (...).

Contra essa decisão, recorre, agora,
o Estado de Mato Grosso, sob o argumento, em síntese, de que

(...) sendo subjetiva a modalidade de responsabilização a ser considerada, impunha-se a prova insofismável da culpa de agentes do Poder Público, o que não se fez, não sendo legítima e escorreita a mera presunção, extraída do dever de vigilância, olvidando que o ambiente carcerário propicia ocorrências impossíveis de serem evitadas.

Esse o contexto fático-jurídico.

Eminentes Pares, entendo, desde logo, que o Recurso de Apelação
não
merece provimento.

Com efeito, acerca da Responsabilidade Civil do Estado, decorrente da morte de detento, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE n. 841526, em que foi reconhecida a repercussão geral, fixou o entendimento de que, no caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5
o
, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Veja-se

ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário Desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico, Repercussão Geral - Mérito DJe-159, divulg. 29-07-2016, public. 01-08-2016).

Pode-se extrair, então, do entendimento acima, que, em regra, o Estado é objetivamente responsável pela morte de detento, já que houve inobservância de seu dever específico de proteção, previsto no art. 5
o
, inciso XLIX, da CRF/1988.

Entrementes, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

Na presente situação, trazida à apreciação do Judiciário,

da análise dos autos, contata-se que, ainda que a morte do genitor da Autora tenha decorrido do excesso de ingestão de drogas, conforme apontado pelo laudo do IML, o próprio Apelante reconhece, na sua peça recursal, que o óbito foi ocasionado em razão de briga com outros detentos.

Nesse contexto, na hipótese de a morte ter sido originada pelo uso excessivo de drogas, ou da briga, ou, ainda, de ambas, já que se pode deduzir uma possível indução da overdose, pelos outros presos, com a finalidade de ceifar a vida da vítima, verifica-se que o evento danoso decorreu da falta de fiscalização adequada do estabelecimento prisional, tanto com relação à entrada de drogas no estabelecimento prisional, bem como pela falta de controle dos atos praticados pelos outros reeducandos, em detrimento da integridade física do genitor da Apelada.

Logo, ficou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a inobservância do dever estatal de proteção do preso e o dano causado, de modo que a responsabilidade civil objetiva do ente público e o dever de indenizar restaram configurados, conforme o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse mesmo diapasão, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a responsabilidade do Estado, pela morte ocorrida dentro do estabelecimento prisional, é objetiva, pois é dever do ente público realizar a vigilância e oferecer segurança aos presos sob sua custódia. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

ACÓRDÃO RECORRIDO
–
OMISSÃO
–
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
–
RESPONSABILIDADE DO ESTADO
–
MORTE DE PRESO
–

NATUREZA OBJETIVA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
REVISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. A responsabilidade do Estado pela morte ocorrida dentro do estabelecimento prisional é objetiva, pois é dever do ente público realizar a vigilância e oferecer segurança aos presos sob sua custódia. Precedentes.

3. No caso, a instância inferior estabeleceu que o evento resultou da atuação de outros detentos.

4. Ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou excessivo, é vedada, no âmbito do recurso especial, a rediscussão da quantia fixada a título de indenização por dano moral. No caso, o montante mostra-se adequado. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 937.384/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar a Autora nos danos morais, porque inquestionável o abalo que esta sofreu, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte.

Igualmente, no que pertine à indenização pelos danos materiais, consistente no pagamento de pensão, verifica-se que essa deve ser mantida, já que a Autora, filha da vítima, é menor de idade, logo, presume-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
MORTE DE DETENTO
–

AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR
–
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
–
PRESUNÇÃO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há

presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1475638/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).

Por fim, entendo que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado a título de danos morais, e o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Apelada complete 25 (vinte e cinco anos), referente aos danos materiais, é adequado e proporcional, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
OMISSÃO ESTATAL
–

CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA
–
MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO
–
ASFIXIAMENTO
–
USO DE SACOLAS PLÁSTICAS
–
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
PENSIONAMENTO
–
POSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. A parte autora narrou na inicial que, em 07/05/2015, o genitor do autor, menor representado por sua mãe, foi assassinado no interior da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, por outros detentos membros de facções criminosas rivais, que utilizaram sacolas plásticas para asfixiar o de cujus. 2. A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da CF, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando a relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 3. O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior. 4. Ao Poder Público estadual, quando restringe a liberdade de qualquer cidadão, é imposto o dever de vigilância e guarda dos seus detentos. Ao passo que, aos presos é garantida constitucionalmente à integridade física e moral. Inteligência do art. 5º, inc. XLIX, da Constituição Federal. 5. O presente feito versa, em verdade, sobre responsabilização objetiva do Poder Público com base na omissão específica do Estado, diante do alegado dever especial de agir para impedir a ocorrência de evento danoso. Desse modo, se o Estado assim não atua para consecução do objeto previsto legalmente, a omissão passa a ser a causa direta e imediata do resultado que aquele deveria atuar para evitar a ocorrência deste. 6. No caso dos autos restou devidamente configurada a responsabilidade do ente público. Com efeito, o fato do homicídio não ter sido causado por agente estatal, mas sim por outro preso nas dependências da penitenciária estadual, não isenta o Estado da responsabilidade pelos danos, na medida em que ambos os presos estavam sob a custódia do ente público, o qual tem o dever de zelar pela integridade física destes. 7. Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente da dor e sofrimento do autor, em razão da perda de seu pai. 8. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 9. O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Quantum reduzido para R$ 30.000,00. 10. A partir da vigência da Lei nº 11.960/09, os juros moratórios devem ser calculados de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97. 11. Já quanto aos índices da correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deverão incidir sobre a condenação os índices da poupança (TR) e aqueles atinentes ao índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E) nos termos precitados. 12. No que tange ao pensionamento é necessária para obtenção deste a dependência econômica, a qual é prevista legalmente no caso em discussão. Diante da inexistência de elementos que comprovem o recebimento de renda pelo genitor do demandante, a pensão deve ser arbitrada em 2/3 do salário mínimo. 13. No que tange ao termo final do pensionamento, tenho que a quantia de 2/3 do salário mínimo deve ser paga até a data em que o autor completar 25 anos de idade. Dado provimento ao recursos. (Apelação Cível, n. 70084704592, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em: 30-06-2021).

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022